Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. OPONIBILIDADE A TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Necessário o registro do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, junto ao órgão de trânsito, para se opor a terceiros a constrição do bem. Não se verificando a existência de gravame, é legítima a constrição do bem, em decorrência do reconhecido inadimplemento de verba alimentar.
2. Ainda que a alienação fiduciária estivesse regularmente registrada, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante.
3. Recurso conhecido e não provido.